Tribunal: STF
Processo: HC 213090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto e outros, em favor de Rômulo Torres Maciel, contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 726.255 – SP.



    Consta dos autos que o paciente requereu ao juízo da execução a progressão para o regime aberto. Após a realização do exame criminológico, o pedido foi indeferido. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem alegando, em suma, ilegalidade na decisão que indeferiu a aludida progressão, haja vista a data-base não ter sido considerada a do cumprimento do requisito objetivo, mas sim, após o requisito subjetivo. 



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS Execução penal Progressão de regime Data base que deve corresponder àquela em que preenchido o último requisito pendente Hipótese em que o lapso temporal se inicia no dia da conclusão do exame criminológico que atestou o preenchimento do requisito subjetivo para progressão ao regime intermediário Ordem denegada”. (eDOC 3)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de que seja observada a data do atendimento do requisito objetivo e não da data de realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque as instâncias anteriores e o STJ decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), qual seja, objetivo e subjetivo, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 



    A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 



    Desde modo, é necessário o preenchimento de ambos os requisitos, ou seja, a data-base ocorre com a conclusão do exame criminológico. 



    Nesse sentido: 



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



     Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente